Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-33.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Processo : 0701558-33.2020.8.07.0021 DECISÃO Cuida-se de apelações da r. sentença[1] na ação de VALDENICE PINHEIRO DE SOUZA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Na origem, a autora narrou que possuía contrato de alienação fiduciária com o banco réu, em que se comprometeu a pagar 48 parcelas de R$ 1.036,17. Disse que se tornou inadimplente com as prestações vencidas a partir de 23.03.2020, razão pela qual o réu ajuizou ação de busca e apreensão contra a autora em 25.06.2020, processo no 0702404-89.2020.8.07.0008, tendo sido julgado improcedente o pedido na data de 09.09.2020, ante a quitação integral do contrato pela devedora, extinguindo-se a avença com a transferência da titularidade do veículo para a autora. Alegou que, para sua surpresa, em 03.10.2020, quando ainda era ré no feito de busca e apreensão, recebeu comunicado para quitação do débito em 10 dias, caso contrário, seu nome seria inscrito no SERASA. Com o débito já quitado no processo supracitado, a autora ignorou o e-mail, achando se tratar de equívoco do banco. Contudo, em 18.10.2020, recebeu a notificação do guia de bolso (APP que faz análise contínua do CPF do titular) que constaria pendência no SERASA em seu nome, exatamente na quantia de débito do veículo já quitado. Em razão desta situação, a autora teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Pleiteou a tutela antecipada para determinar a retirada do seu nome do cadastro negativo e a condenação do réu a pagar a verba de R$ 8.000,00 a título de dano moral. O juízo a quo confirmou a tutela provisória de urgência e, em consequência, julgou procedente em parte os pedidos para determinar a exclusão do nome da autora do cadastro negativo e condenar o réu a indenizar a autora na quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Apela o réu e, adesivamente, a autora. O réu-apelante[2] pede, inicialmente, que o recurso seja recebido no seu duplo efeito. No mérito, sustenta que agiu no exercício regular de direito, visto que o débito foi baixado do sistema do réu somente em novembro de 2020, após ter peticionado por três vezes para a expedição do alvará de transferência do valor para o banco. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Afirma que a condenação por dano moral acarretará enriquecimento ilícito da autora. Na eventualidade, requer a redução do valor indenizatório. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença. A autora-apelante[3] defende que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 8.000,00, pois a negativação do nome acabou afetando seu psicológico e finanças, além de estar impossibilitada de realizar empréstimos. Contrarrazões da autora[4] e do réu[5] pelo desprovimento dos recursos adversos. É o relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, o réu-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Assim, considerando que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso exige evidenciar, de plano, a probabilidade do provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o indeferimento do efeito suspensivo. Indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24642249. [2] Id. 24642254. [3] Id. 24642258. [4] Id. 24642260. [5] Id. 24642263.